Tribunal: TJDFT
Processo: 0721218-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721218-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 0700915-07.2020.8.07.9000, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS PROCESSO 0700880-47.2020.8.07.9000, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS PROCESSO 0729539-34.2019.8.07.0001 QUE DEVERIA TER TRAMITADO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS PROCESSO 0719071-74.2020.8.07.0001, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS PROCESSO 0719597-41.2020.8.07.0001 E O QUE VOU AINDA VER E SABER SE DEVIDO OU NÃO POR TUDO QUE ACONTECE D E C I S Ã O Trata-se de Exceção de Suspeição apresentada por RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS sem indicação de juiz ou de número de processo. Afirma que “há motivos de parcialidade diante do exercício de labor na busca justiça e numa justiça, atuando como advogado em acordo com o artigo 133 da Constituição e artigo 2o da Lei 8.906/94, e sua capacidade postulatória.” Explica que, nos termos do artigo 145 do CPC, a suspeição do juiz resta presente quando demonstrada a sua relação de amizade íntima com qualquer das partes ou seus advogados. Colaciona textos legais da Constituição Federal e do Estatuto da Advocacia e da OAB. Tece considerações e requer que se ordene a remessa dos autos ao substituto legal ou ao órgão competente para análise da suspeição. Junta petição (ID 17421942) com sua foto e um artigo intitulado “jurispendência ou jupendência”, sem nada requerer. Novas petições (ID 17447186 e 17447194) em que tece argumentos que não guardam nexo com a pretensão inicial. Reitera as petições anteriores na petição de ID 17547610, acrescentando “preliminar de nulidade” de toda e qualquer decisão. Por meio da decisão de ID 17446039 foi reconhecida a incompetência da Primeira Câmara Cível para o processamento do feito, determinando-se a remessa dos autos ao Conselho Especial. A excipiente juntou novas petições (ID 17621972, 17622917 e 17662722), repetindo as alegações anteriores e apontando a disponibilização de processos “no diário online pela madrugada, momento em que não há expediente forense”. Despacho de ID 17903210 intimando a parte a se manifestar sobre eventual não conhecimento do incidente. Juntadas outras 4 (quatro) petições, nas quais foram repetidos todos os argumentos já constantes das petições anteriores. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 145, quando há suspeição. Vejamos: Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. §1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. §2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I - houver sido provocada por quem a alega; II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. O artigo seguinte do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece a ritualística para apresentação da Exceção de Suspeição. Transcrevo: Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. §1o Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. §2o Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido: I - sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr; II - com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. § 3o Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. §4o Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á. §5o Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. §6o Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. §7o O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição. Pela simples leitura do artigo, resta claro que a Exceção de Suspeição deve ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir do conhecimento do fato pela parte. Deverá ser feita em petição dirigida ao juízo que se considera suspeito, indicando quais os motivos da suspeição. No caso dos autos a parte excipiente não informa quando conheceu o fato, não indica qual ou quais seriam os motivos da suspeição, não apresentou petição nos autos do processo, nem dirigida ao juízo. Não há, sequer, informações sobre o número do processo. Resta claro, portanto, que não foram observados os requisitos do art. 146 do CPC, sendo impossível conhecer da Exceção de Suspeição apresentada. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO SINGULAR EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPC, ART. ART. 1.024, § 2o). DECISÃO MONOCRÁTICA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (CPC, ART. 146, § 4o C/C ART. 932, III E RITJDFT, ART. 87, III). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS OU DE PROVAS ACERCA DA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO EXCEPTO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO A ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 145 do CPC estabelece as hipóteses de suspeição do juiz, as quais justificam o afastamento dele em processos que ocorram, ao menos, uma das situações lá previstas, que pode(m) ser reconhecida(s) inclusive pelo próprio julgador, de ofício. 2. O incidente de exceção de suspeição é uma forma estabelecida em lei para afastar o juiz da causa quando lhe faltar imparcialidade. Essa medida tem caráter excepcional e as circunstâncias subjetivas que infirmam a presunção de imparcialidade do juiz é relativa, demandando, para tanto, a demonstração de substratos capazes de afastá-la casuisticamente (CPC, art. 373, I e art. 145 e incisos). 3. A ausência de provas e/ou a fragilidade na comprovação dos fatos que tenham o condão de macular a imparcialidade do juiz - restando as alegações apresentadas pelo excipiente apenas no campo da retórica - implica, inafastavelmente, na rejeição liminar da exceção de suspeição. 4. No caso dos autos, correta a decisão que rejeitou rejeitar, liminarmente, o o incidente de exceção de suspeição, à inteligência do preconizado no art. 146, § 4o, do CPC, e das diretrizes gerais vaticinadas no art. 932, III, também do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, eis que não foram demonstrados satisfatoriamente elementos de convicção capazes de justificar o afastamento da imparcialidade do magistrado excepto. 5. Não obstante os argumentos expendidos pela parte recorrente, calha destacar que não foi trazido qualquer elemento de convicção novo capaz de motivar a reforma do posicionamento adotado por ocasião do proferimento da decisão monocrática guerreada, permanecendo inalterado o quadro fático-jurídico que determinou a rejeição liminar do incidente de exceção de suspeição, razão pela qual mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1249588, 07008097920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Ausente demonstração específica da ocorrência de uma das hipóteses previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil, cabe ao Relator rejeitar liminarmente a Exceção de Suspeição, em face de sua manifesta improcedência, nos termos do artigo 146, § 4o, bem como do artigo 932, III, ambos do Código de Processo Civil. 2. A via dos Embargos de Declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 3. Inexistente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 4. Quando o fundamento exposto for capaz de embasar a decisão, o julgador não é obrigado a rechaçar, um a um, todos os argumentos elencados pelos litigantes. 5. Desnecessária a menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1247169, 07254930520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto NÃO CONHEÇO da presente Exceção de Suspeição, por inobservância do disposto no art. 146 do CPC, nos termos dos artigos 146, §4o e 932, III, ambos do CPC. Oficie-se à OAB/DF informando a possível ofensa ao disposto no art. 10, §2o do Estatuto da Advocacia e da OAB. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de agosto de 2020 12:13:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador